Tribunal: TJPA
Processo: 0004967-20.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004967-20.2019.8.14.9100

ADVOGADO DATIVO: EDSON BENASSULY ARRUDA

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. VETORES NEUTRALIZADOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao que dispõe a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ações penais em curso não tem o condão de caracterizar maus antecedentes, bem como não pode ser utilizado para exasperar a pena-base. Outrossim, não podem ser utilizadas como critério para valoração negativa da personalidade do agente.

2. Segundo entendimento sedimentado do STJ, sendo o réu
primário e o valor da
res furtiva
não superar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, deve ser reconhecido o furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º do CP.

3.
A
pena de multa constitui sanção de caráter penal de aplicação obrigatória, sendo assim, não é possível sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Todavia, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade resultante da aplicação do critério trifásico.

4.
Recurso conhecido e provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004967-20.2019.8.14.9100

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

REPRESENTANTE: EDSON BENASSULY ARRUDA, OAB/PA- 11.661

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DERIVALDO FARAI DE SOUSA
contra a r. sentença prolatada, em 12/08/2022, pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado-PA (ID-15094634), que o condenou à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa,

pela prática do delito tipificado no art. 155 do Código Penal (CP) (furto simples).

Em suas razões recursais (ID-15094655), pugna pelo reconhecimento e aplicação do furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º do CP. Ademais, requer isenção da pena de multa ou sua redução ao patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões (ID-15084658), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que a sentença combatida seja mantida em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo a sentença ser mantida intacta (ID-15415576).

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

DO FURTO PRIVILEGIADO E DA PENA DE MULTA

A defesa do apelante pugna pelo reconhecimento e aplicação do furto privilegiado, aduzindo que o apelante faz jus ao benefício, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no § 2º do art. 154 do CP.

À vista disso, em respeito ao efeito devolutivo do presente recurso, passo a analisar toda a dosimetria da pena.

Na primeira fase,
ao fixar a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, o Juízo sentenciante valorou negativamente os antecedentes e a personalidade do apelante, vejamos:

Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado.

O acusado ostenta maus antecedentes
, possuindo sentença condenatória contra si, por crime de furto, nos autos do processo de nº 0002388-02.2019.8.14.9100.

A personalidade do acusado
é voltada a prática de crimes, tanto que responde a diversos processos criminais pelos mais variados crimes, a evidenciar que faz do crime seu modo de vida. Vide ações penais de 0003650-21.2018.8.14.9100 e 0000846-46.2019.8.14.9100.

Não há elementos para aferir sua conduta social.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie.

Por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Assim,
diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a pena base pelo delito previsto no art. 155, do CP em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 165 dias-multa, quantum que torno definitivo face a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena
.

Verifico que neste ponto a sentença merece ser retocada.

Nessa perspectiva, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao que dispõe a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de o apelante ser réu em outras ações judiciais criminais em curso não tem o condão de caracterizar maus antecedentes, bem como não pode ser utilizado para exasperar a pena-base.

Sendo assim,
neutralizo o vetor antecedentes.

Nessa toada,
neutralizo também o vetor personalidade
, uma vez que a mera referência que o apelante tem personalidade voltada para prática de crimes e a indicação de ações penais em curso em que ele figura como réu não são suficientes para valorar negativamente referido vetor, nem exasperar a pena-base.

Dessa forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria
, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase,
o Juízo de primeiro grau não considerou nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena.

Nesse contexto, vislumbro que o apelante cumpre os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado previsto no § 2º do art. 155 o CP, que dispõe:

Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Primeiramente, ele ostenta primariedade, haja vista que na sua folha de antecedentes não consta processos com trânsito de julgado ao tempo do crime (ID-15094632).

Com relação ao segundo requisito, o valor do salário mínimo vigente a época dos fatos é o parâmetro utilizado para aferir se a coisa furtada é de pequeno valor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719, AMBAS DO STF. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

3. In casu, o Juiz de primeira instância destacou, na sentença condenatória, que o valor da res furtiva apurado no auto de avaliação era superior ao do salário-mínimo na época dos fatos, circunstância que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do furto.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

No caso em tela, verifico que a
res furtiva
(50 litros de gasolina) é de pequeno valor, uma vez que não supera o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Portanto, nos termos do art. 155, § 2º do CP, aplico a causa de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços).

Sendo assim, fixo a pena em definitivo em
03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual substituo por uma pena restritiva de direito,
a ser definida pelo Juízo da execução

penal.

Em relação à pena de multa, esclareço que esta constitui sanção de caráter penal de aplicação obrigatória, sendo assim, não é possível sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Todavia, a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade resultante da aplicação do critério trifásico.

Sendo assim, fixo a pena de multa no patamar mínimo legal de
10 (dez) dias-multa.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024